Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603424-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603424-79.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JACKSON PRESTES DE SOUZA -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JACKSON PRESTES DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
JACKSON PRESTES DE SOUZA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649177
11/07/2023
19:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.141

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603424-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JACKSON PRESTES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: JACKSON PRESTES DE SOUZA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
PARA ABASTECIMENTO DE CARRO
PESSOAL DO CANDIDATO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
DE GASTO ELEITORAL REALIZADO
C O M
R E C U R S O S
D O
F E F C .
IRREGULARIDADES GRAVES. VALORES
ABSOLUTOS E RELATIVOS QUE
P E R M I T E M A A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A legislação proíbe que os gastos com
combustível e manutenção de veículo
usado pelo próprio candidato sejam pagos
com recursos da campanha, porque não
caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º,
'a' da Lei das Eleições e art. 35, § 6º, 'a' da
Resolução do TSE nº 23.607/2019).

2. A comprovação dos gastos eleitorais
Num. 43649177 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

3. A contratação de despesa referente a
hospedagem deve vir acompanhada de
prova inequívoca de sua regularidade, de
modo a não incidir a vedação contida no art.
26, § 3º, b e c, da Lei 9.504/97.

4. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge
percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha,
sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.

5. Contas aprovadas com ressalva, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JACKSON
PRESTES DE SOUZA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453912).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43574826), em
Num. 43649177 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43581769), sem retificação das contas.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43588602).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas com restituição de valores ao
Tesouro Nacional (id. 43595630).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 33.695,00, sendo: R$
1.500,00 provenientes de recursos estimáveis em dinheiro do candidato; R$ 1.195,00
oriundos de recursos estimáveis em dinheiro doados pelo Partido, originários do FEFC;
R$ 30.000,00 advindos de recursos financeiros do FEFC; e R$ 1.000,00 de doações
recebidas do Partido com origem em Outros Recursos.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.147 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Pagamento de despesas com combustível para o veículo do candidato
(item “7.2.1”);

2) Não comprovação adequada da regularidade de despesa paga com
recursos do FEFC (item “7.2.2”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Pagamento de despesas com combustível para o veículo do
Num. 43649177 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

candidato (item “7.2.1”)

Conforme apontamento constante do parecer conclusivo, o candidato pagou
com recursos oriundos do FEFC despesa com combustível com apresentação de
documento fiscal emitido sem o CNPJ da campanha, conforme abaixo:

Em manifestação nos autos (id. 43581769), o candidato alegou que “muito
embora não conste seu CNPJ no documento fiscal, consta a placa do veículo e o mesmo
está registrado na prestação de contas e o período do contrato corresponde a data da
emissão da nota fiscal”.

Em análise de tal alegação, o setor técnico concluiu pela inafastabilidade da
irregularidade, dado que, de acordo com a placa do veículo abastecido, tal pertence ao
próprio candidato, contrariando, desse modo, o disposto no art. 35, § 6º, da Resolução
TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.

Num. 43649177 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

De fato, comparando a placa do veículo constante da nota de abastecimento
(id. 43485474) com o documento de cessão do veículo próprio do candidato para uso na
campanha (id. 43485486), verifica-se que houve desatendimento à vedação de uso de
recursos financeiros arrecadados para a campanha para pagamento de despesas
pessoais do candidato.

Segundo a Lei 9.504/97:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a
alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas

Verifica-se, portanto, que o que o art. 26 da Lei 9.504/97 disciplina são os
gastos eleitorais sujeitos a registro na prestação de contas, sendo que, no citado § 3º,
prevê exceções ao que é considerado gasto eleitoral (e que, por óbvio, não necessitam
registro na prestação de contas e nem admitem pagamento mediante uso de recursos
arrecadados para a campanha).

A legislação é clara ao proibir que os gastos com combustível e manutenção
de veículo usado pelo(a) candidato(a) sejam pagos com recursos da campanha.

Mesmo que se tratasse de veículo de terceiro, cedido para a campanha,
restaria configurada a irregularidade da despesa, ante a ausência do CNPJ da campanha
no documento fiscal apresentado, conforme o disposto no § 11 do art. 35 da Resolução
TSE 23.607/2019:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
Num. 43649177 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. [grifei]

Sendo assim, resta caracterizado o uso irregular de recursos do FEFC para
pagamento de combustível para uso pessoal do candidato. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE CESSÃO OU ALUGUEL DOS VEÍCULOS
RESPECTIVOS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 11, II, "a" e "b" da Res.–TSE nº 23.607/2019, os gastos com
combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados à serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas, e seja
apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim.

2. Configura falha insanável, que enseja a desaprovação das contas, o candidato
declarar gastos com combustível sem, contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos
veículos respectivos, porquanto comprometida a regularidade do ajuste. (Precedentes
do TSE)

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060070058, Acórdão de , Relator(a)
Dr. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 334, Data 12/12/2022 - destaques
acrescentados)

Num. 43649177 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DA
PARTE PARA MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA DE APONTAMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS, LOCADOS OU
CEDIDOS, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM OU DESPESAS COM GERADOR DE
ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA ABASTECIMENTO DE CARRO
PESSOAL DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE GRAVE. DESPESAS COM PESSOAL
SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. É desnecessária a intimação do prestador de contas acerca do parecer conclusivo caso já
tenha tido oportunidade para manifestação específica anterior sobre os apontamentos
contidos no relatório técnico. Inteligência do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019.

2. A legislação proíbe que os gastos com combustível e manutenção de veículo usado
pelo próprio candidato sejam pagos com recursos de campanha, porque não
caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º, 'a' da Lei das Eleições e art. 35, § 6º, 'a' da
Resolução do TSE nº 23.607/2019).

3. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no
art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019, só podem ser
efetuados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

4. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, buscando imprimir
interpretação diversa da contida na legislação, configura litigância de má-fé, justificando o
sancionamento da parte caso, advertida, persista na conduta.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RE 060019369, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 03/05/2023 - destaques
acrescentados)

Referida irregularidade, no importe de R$ 267,37, atinge 0,79% dos recursos
movimentados na campanha e demanda restituição ao Tesouro Nacional, na forma do art.
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

2) Não comprovação adequada da regularidade de despesa paga com
recursos do FEFC (item “7.2.2”)

Segundo o setor técnico, o candidato efetuou o pagamento de despesas com
Num. 43649177 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

hospedagem, em violação à vedação contida no art. 26, § 3º, b e c, da Lei 9.504/97 e art.
35, § 6º, b e c, da Resolução TSE 23.607/2019, na forma seguinte:

Em sua manifestação nos autos (id. 43581769), o candidato alegou que “se
trata de hospedagem do cabo eleitoral que o acompanhava na viagem, não se tratando
de hospedagem própria, razão pela qual é absolutamente lícita e necessária sua
vinculação na presente prestação de contas”.

Todavia, conforme apontado no parecer conclusivo, nenhum documento
comprobatório da alegação do candidato foi anexado aos autos, o que, aliado à própria
natureza do gasto, não permite conclusão indene de dúvida de que não foi realizada em
benefício próprio, o que é expressamente vedado tanto pela Lei quanto pela Resolução
que a regulamenta.

Ademais, é exigência da Resolução TSE 23.607/2019 que o documento fiscal
emitido em razão de gasto eleitoral contenha descrição detalhada do produto adquirido ou
serviço contratado. É o que dispõe o art. 60, in verbis:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [grifei]

Dessa forma, à míngua de prova concreta da regularidade do gasto efetuado
com o uso de recursos públicos, no valor de R$ 85,00, correspondendo a 0,25% dos
recursos movimentados na campanha, de rigor sua restituição ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

3) Conclusão

Num. 43649177 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”
(0,79%) e “2” (0,25%), embora constituam vícios graves, quando analisadas em conjunto
atingem valor inferior aos R$ 1.064,00 jurisprudencialmente fixados como limite para a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, correspondendo, ainda, a
percentual equivalente a 1,04% dos recursos movimentados na campanha, a aprovação
das contas com ressalvas é medida que se impõe. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
Num. 43649177 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
Num. 43649177 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por JACKSON PRESTES
DE SOUZA, eleito suplente ao cargo de Deputada Estadual pelo PSB, com determinação
de restituição da quantia de R$ 352,37 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete
centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603424-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JACKSON PRESTES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659 - REQUERENTE: JACKSON PRESTES DE SOUZA - Advogados
do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK
- PR24659.

DECISÃO
Num. 43649177 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649177 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119373315100000042610475
Número do documento: 23071119373315100000042610475
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:40:45